Tribunal: TCU
Processo: 019.273/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12130/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.273/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Pereira de Masa (XXX.565.908-XX); Deraldino de Jesus Almeida (XXX.289.818-XX); Isabel Hara (XXX.173.018-XX); Jose Carvalho dos Santos (XXX.469.828-XX); Marilia de Dirceu Silva (XXX.679.086-XX); Marisa da Silva (XXX.948.478-XX); Sandra Maria Marciano (XXX.940.218-XX); Sonia Mitri Romero (XXX.391.668-XX); Vicente Mauro Viana (XXX.398.428-XX); Zilda Antonia de Sousa Pereira (XXX.922.645-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.